Tribunal: TJSP
Processo: 2213303-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Descumprimento de acordo homologado judicialmente para quitação de contrato de compromisso de compra e venda (CDHU) – Adequação da via processual eleita – Ausência de comprovação de qualquer causa que ensejaria a anulabilidade do contrato, como erro, dolo ou coação - Agravante que estava bem ciente quanto ao acordo formulado e quanto às consequências do seu não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Descumprimento de acordo homologado judicialmente para quitação de contrato de compromisso de compra e venda (CDHU) – Adequação da via processual eleita – Ausência de comprovação de qualquer causa que ensejaria a anulabilidade do contrato, como erro, dolo ou coação - Agravante que estava bem ciente quanto ao acordo formulado e quanto às consequências do seu não cumprimento - Considerando-se o prolongado lapso temporal de inadimplência (desde o ano de 2014) e a necessidade de ressarcimento pela ocupação do bem de forma indevida, não se afigura injusta a perda pela agravante dos valores já pagos, conforme entendimento do MM. Juiz da causa - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213303-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TANIA
TADEU
PEREIRA,
é
agravada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213303-05.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 29608
AGRV.No: 2213303-05.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TANIA TADEU PEREIRA
AGDO. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Descumprimento de
acordo homologado judicialmente para quitação de contrato de
compromisso de compra e venda (CDHU) Adequação da via
processual eleita Ausência de comprovação de qualquer causa
que ensejaria a anulabilidade do contrato, como erro, dolo ou
coação - Agravante que estava bem ciente quanto ao acordo
formulado e quanto às consequências do seu não cumprimento
-
Considerando-se
o
prolongado
lapso
temporal
de
inadimplência (desde o ano de 2014) e a necessidade de
ressarcimento pela ocupação do bem de forma indevida, não se
afigura injusta a perda pela agravante dos valores já pagos,
conforme entendimento do MM. Juiz da causa - Decisão
mantida Recurso não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 160, contra a qual foram opostos embargos de
declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença que
lhe move a agravada, rejeitou a impugnação apresentada,
conforme transcrito abaixo:
"Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
no qual a parte executada alega preliminarmente inadequação da via
eleita, anulação do acordo homologado judicialmente por erro. No
mérito, arguiu a ocorrência de prescrição, devolução dos valores
adimplidos sob pena de excesso de execução, excesso de execução
decorrente do valor cobrado, necessidade de concessão de efeito
suspensivo. Requer o acolhimento da impugnação (fls. 82/99). Intimada,
a parte exequente se manifestou sustentando a validade de todos os
atos já praticados no processo (fls. 139/146). Passo ao julgamento da
impugnação. Concedo a gratuidade de justiça ao réu. Rejeito a
preliminar de inadequação da via eleita. Trata-se de incidente de
cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em Juízo do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do TJSP (fls.
51/52), que possui natureza de título de crédito judicial admitindo-
se, portanto, a instauração de incidente de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213303-05.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
para a execução de suas cláusulas diante do inadimplemento
configurado. A pretensão de anulação não pode ser exercida neste
cumprimento de sentença, já que demandaria de ação própria. A tese de
prescrição das prestações originárias reconhecidas como inadimplidas
em acordo está preclusa em virtude do acordo homologado judicialmente,
ressaltando inexistir prescrição no que toca às parcelas do acordo,
haja vista que trata-se de dívida líquida que consta em documento
público - acordo homologado no CEJUSC, cujo prazo prescricional é
quinquenal. Não houve demonstração de excesso. Há mora pelo não
pagamento das prestações. Logo, incide correção monetária e juros de
mora, nos termos do cálculo de fls. 49/50 referente a acordo. Apesar
da situação financeira difícil da executada, observa-se que não houve
pagamento de qualquer parcela do acordo referente a débitos pretéritos
e, ainda, de grande parte das prestações vencidas referente às
prestações que se venceram depois do acordo realizado, logo, inviável
a designação de audiência para a tentativa de composição, já que a
parte exequente não pretende participar do ato, o que é justificável
em virtude de comportamento anterior da executada. Concedo sessenta
dias corridos para a desocupação voluntária. Caso não haja a saída,
expeça-se mandado. Int."
"Vistos. Os embargos de declaração não merecem prosperar,
porquanto a decisão não padece de obscuridade, contradição ou omissão.
A matéria embargada revela, na verdade, mero inconformismo com o
julgado, sendo inviável a utilização de embargos declaratórios. Com o
inadimplemento do acordo, há o vencimento antecipado da dívida,
aliado, ainda, às prestações que se venceram posteriormente à
transação, não possuindo direito à devolução de valores eventualmente
pagos, até porque utilizou o imóvel neste período. Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios, ante a tempestividade de sua
oposição, mas, no mérito, não acolho as razões expendidas. Int."
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma, que a cláusula que prevê, como
consequência do inadimplemento, a imediata reintegração de
posse do imóvel e a retenção das parcelas pagas é abusiva,
porquanto
impõe
em
desfavor
do
consumidor
vantagem
manifestamente excessiva (artigo 39, V, do CDC), razão pela
qual deve ser reputada nula de pleno direito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213303-05.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
consequentemente, reconhecida a nulidade parcial do acordo,
nos termos dos artigos 138, 171, inciso II, 178, inciso II
e 884 do Código Civil c/c artigo 966, § 4o, do CPC. Entende
que a via eleita pela agravada (cumprimento de sentença)
não é adequada para requerer a rescisão do contrato entre
as partes e a consequente desocupação do imóvel. Defende,
outrossim, que lhe deve ser devolvido o montante relativo a
todas as parcelas já pagas, retornando as partes ao status
anterior à formalização do acordo, ou, ao menos, que lhe
seja devolvido 10%, sob pena de excesso de execução e
enriquecimento sem causa da parte exequente.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
182).
A
agravada
apresentou
contrariedade
(fls.
191/201).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O pleito trazido pela agravada, referente a
cumprimento de obrigação contraída em acordo judicial,
revela-se compatível com o procedimento adotado.
Não se olvide que a execução cujo objeto é título
judicial denomina-se cumprimento de sentença (art. 771 do
CPC). Trata-se a hipótese de execução de título
judicial lastreada em acordo devidamente homologado junto
ao CEJUSC, conforme fls. 51/52 dos autos principais.
Nos termos do acordo entabulado entre as partes,
a agravante se comprometeu a quitar as prestações em
atraso, referentes ao financiamento de imóvel situado na
Rua Rinaldo de Handel, B/19, Chácara Santana, em 150
parcelas de R$ 36,21, reajustadas mensalmente pelo índice
da poupança, junto com o boleto mensal da prestação,
totalizando R$ 155,42 cada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213303-05.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
Também ficou acertado que o inadimplemento de
qualquer
uma
das
parcelas
implicaria
o
vencimento
antecipado das demais, configurando de pleno direito o
descumprimento do acordo, e autorizando a propositura de
execução de título judicial, a fim de que a executada, no
prazo de 15 dias da citação, purgasse a mora, e não o
fazendo,
resultaria
de
pleno
direito
rescindido
o
compromisso de venda e compra, com a consequente tomada de
posse do imóvel, tendo a executada o prazo de 60 dias para
desocupá-lo (fls. 51/52 dos autos principais).
Nesse contexto, é possível assegurar que a
agravante estava bem ciente quanto ao acordo formulado e
consequências do seu não cumprimento.
Portanto, a alegação de nulidade do acordo,
firmado entre as partes de forma voluntária, somente após o
seu descumprimento, além de se revelar contraditória, fere
a boa-fé objetiva.
Sobreleva
salientar
que
para
se
anular
a
transação havida entre partes capazes, em plenas condições
de transigirem, e tendo como objeto direito disponível, não
basta a alegação de cláusula abusiva e onerosa, devendo ser
comprovada alguma das causas de anulabilidade, como erro,
dolo, coação etc, o que não se verificou na hipótese.
Demais disso, considerando-se o prolongado lapso
temporal de inadimplência (desde o ano de 2014) e a
necessidade de ressarcimento pela ocupação do bem de forma
indevida, não se afigura injusta a perda pela agravante
dos valores já pagos, conforme bem entendeu o MM. Juiz da
causa.
Deste modo, os argumentos trazidos pela agravante
são insuficientes para obstar o cumprimento do acordo
homologado
judicialmente,
razão
pela
qual
a
decisão
agravada deve permanecer hígida em todos os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213303-05.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator